Tribunal: TJMT
Processo: 1017738-87.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017738-87.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RENE NOVAIS OLIVEIRA - CPF: 057.318.091-19 (EMBARGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração com efeitos infringentes em apelação criminal. Alegação de omissão quanto à negativa do ANPP. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal, que, ao prover apelação criminal, acolheu preliminar para remeter os autos ao órgão de revisão ministerial, a fim de se avaliar a viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal, com base no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. O embargante alega omissão do colegiado quanto à negativa expressa do ANPP pelo membro do Ministério Público de primeiro grau.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que determinou a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público para manifestação sobre o acordo de não persecução penal, diante da negativa anterior do membro ministerial de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais para viabilizar o oferecimento do
acordo de não persecução penal –
ANPP em momento processual posterior à denúncia, antes do trânsito em julgado, conforme precedentes do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
e S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

4. A decisão enfrentou de forma direta os argumentos do Ministério Público, reconhecendo que a negativa do ANPP se baseou em registros criminais não atribuíveis ao réu e em ação penal contra terceiro, não havendo, portanto, elementos concretos para a recusa.

5. Ressaltou-se que a remessa ao órgão de revisão ministerial está em consonância com o art. 28-A, § 14, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, cabendo-lhe a reavaliação da medida.

6. Verificou-se que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem demonstrar contradição ou omissão a ser sanada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

7. O acórdão está fundamentado e em conformidade com a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, segundo a qual a negativa de ANPP deve ser motivada com base em elementos concretos e individualizados do caso, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. O acórdão que determina a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público para reavaliação do ANPP não é omisso se analisa os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes. 2. A negativa do ANPP deve ser fundamentada em elementos concretos e individualizados do caso, não sendo suficiente a menção a registros criminais de terceiros. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 28-A, § 14, e 619; RITJMT, art. 127, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.10.2021; STJ, REsp 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 23.09.2024; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021; STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Mo
ura, Sexta Turma, j. 12.12.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos p
elo

Ministério Público
, almejando modificar o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, na sessão de julgamento do dia
14
de
maio
de 202
5
, por unanimidade,
proveu o
Recurso de Apelação Criminal n.
1017738-87.2022.8.11.0015
, para acolher a preliminar e
determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, em diligência,
para

“
remeter este processo ao órgão de revisão ministerial a fim de se oportunizar a possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, mantidos os atos processuais realizados e prejudicada a análise das demais teses recursais
”
.

Nas razões
que
se encontram no ID
290039852
,

o embargante
sustenta
a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria s
ido apreciada a manifestação ministerial
de primeiro grau, constante nos autos, que se posicionou expressamente contra a celebração do referido acordo. Alega que o fundamento utilizado para indeferir o ANPP
(
a significativa quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas
)
deveria ter sido expressamente enfrentado pelo colegiado.

Nas
contrarrazões
vistas
no ID
292108875
,

o
embargado
, postula
a rejeição
dos embargos,
ao argumento de que não há omissão a ser sanada
.

Os presentes autos vieram conclusos
para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia
30
de
maio
de 202
5
(ID
290039850
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com efeito
,
c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que

“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Como se sabe os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo
à
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a

omissão em relação a assuntos não abordados e a
contradição
interna
, ou seja,
aquela decorrente de

argumentos,te
ses ou premissas inconciliáveis
entre si no corpo do voto

podem ser ob
jeto de correção por intermédio
dos

aclaratórios
.

No caso em apreciação
,
a alegada omissão não se configura
, pois, c
onforme consta expressamente do acórdão embargado, a Câmara Criminal analisou de forma minuciosa a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal com base nos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (HC 185.913/DF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1098 dos Recursos Especiais 1.890.343/SC e 1.890.344/RS), os quais reconhecem a viabilidade da proposta mesmo em momento
posterior ao oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado da condenação.

Além disso, o colegiado enfrentou o argumento do Ministério Público, referindo-se expressamente à manifestação ministerial no primeiro grau, quando destacou que os registros utilizados para justificar a negativa à oferta do
a
cordo de não persecução penal-ANPP
não se referiam a antecedentes válidos ou sequer eram imputações dirigidas ao réu, mas sim a terceiros. Apontou-se ainda que o juízo sobre a viabilidade do acordo compete, nesta fase processual, ao órgão de revisão do Ministério Público, conforme comando legal do art. 28-A, § 14, do CPP, razão pela qual se determinou a remessa dos autos à
instância superior ministerial, consoante se infere deste trecho do acórdão embargado:

[...] De igual maneira, conquanto o órgão acusador tenha mencionado que “
nada obstante a manifestação defensiva analisando o histórico criminal dos imputados, vê-se que eles não preencheram os requisitos legais para a oferta do benefício do ANPP, nos termos do artigo 28-A, §2º,inciso II, do Código de Processo Penal, eis que ambos ostentaram registros criminais, inclusive, já foram denunciados pela prática de crime ambiental de poluição sonora no bojo da Ação Penal nº 1018460-2.2020.811.0015 (id. 103342789 - Pág. 4)
”, constata-se que o relatório de antecedentes criminais acostado naquela ocasião (ID 253810730) indica apenas os fatos objeto da presente apuração. Ademais, conforme consulta realizada pela assessoria deste relator, verificou-se que a Ação Penal n. 1018460-92.2020.811.0015 refere-se a réu diverso daquele que figura como apelante nestes autos.

Assim, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial, para manifestação quanto à viabilidade da celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, considerando-se o atual contexto fático e jurídico do feito.
[...]

Note-se que a função dos embargos de declaração não é reapreciar os fundamentos do acórdão, mas sim esclarecer eventual ponto omisso, contraditório ou obscuro. O que se observa nos presentes autos é a tentativa de rediscussão do mérito, uma vez que os fundamentos do voto condutor e da decisão colegiada foram claros ao reconhecer a superveniência de situação
jurídica favorável ao embargado,
especificamente, a fixação de pena inferior a quatro anos com base no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
,
que enseja a reavaliação pelo
Ministério Público
da viabilidade do ANPP.

Ressalta-se, ademais, que a decisão embargada está em conformidade com a jurisprudência mais atualizada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, notadamente o REsp 2.038.947/SP, de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz (
DJe
23/09/2024), segundo o qual a negativa de oferecimento do ANPP por ausência de suficiência e necessidade da medida deve ser motivada com base em elementos concretos do caso, o que não se verificou na hipótese.

Ademais, consoante bem asseverado pelo embargado nas contrarrazões constantes no ID
292108875
: “
a negativa de oferecimento de mecanismo de justiça negocial por não ser necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime deve sempre se fundar em elementos concretos do caso fático, os quais indiquem exacerbada gravidade concreta da conduta em tese praticada. Tal exigência não se satisfaz com a simples menção a qualquer circunstância judicial desfavorável, porquanto a existência de alguma gravidade concreta pode ser inicialmente contornada com reforço e incremento das condições a serem fixadas para o acordo e não ju
stifica
”
.

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante
, porquanto a

decisão encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos exigidos pela legislação processual penal e pela jurisprudência consolidada.

E, como se sabe, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Corte Especial
, julgado em 17.03.2021,
DJe
24.03.2021)
Destacamos

Destarte, impende registrar
que o acórdão embargado não se mostra contraditório, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação acima citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Por conseguinte,
não é despiciendo destacar, novamente, que todas as teses questionadas foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal de forma objetiva, ficando clara a intenção do embargante de
prequestionar
as matérias
para fins de interposição de recursos às
c
ortes
s
uperiores, restando incontroverso, desse modo, que inexiste o vício reclamado, também sob esse prisma, porquanto segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para fins de prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate pelo órgão julgador.

A
liás,
em relação ao assunto
, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

N
ão é demais
ressaltar
que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extra
i
dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra
Maria Thereza d
e Assis Moura, Sexta Turma
, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl

no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma
, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Resta evidente,
pois
,
que a matéria
questionada
no recurso de
apelação criminal
fo
i debatida
e analisada por esta
Terceira
Câmara Criminal

de forma objetiva, ficando claro
, consoante já asseverado,
que o embargante tem

apenas a intenção de rediscuti-las com a
frágil alegação de
omissão
e com o evidente e implícito fim
de
realizar
prequestionamento para fins de interposição de recurso às

c
ortes
s
uperiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
conheço do recurso de embargos de declaração interposto
s p
elo

Ministério Público
, todavia,
diante da
inexistência de
omissão
ou contradição

no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego
-lhe
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025